Tribunal: CARF
Processo: 17459.720036/2023-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. ESTRUTURAÇÃO LÍCITA. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU PLANEJAMENTO ABUSIVO.
A constituição de holding para aquisição de participação societária com ágio, seguida de incorporação pela investida, é operação juridicamente válida, não caracterizando fraude ou simulação. No regime jurídico aplicável (art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/1977 e art. 386 do RIR/1999), inexiste exigência legal quanto à forma societária da adquirente, à origem dos recursos empregados ou ao exercício de atividade operacional própria. Comprovados o custo de aquisição, o fundamento econômico do ágio lastreado na expectativa de rentabilidade futura e a extinção do investimento em decorrência da incorporação, deve ser reconhecida a legitimidade da amortização fiscal do ágio.
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS INTRAGRUPO. DEDUTIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMULAÇÃO OU FRAUDE. AUTONOMIA EMPRESARIAL.
A opção por capitalização ou financiamento por meio de empréstimo com pessoa vinculada no exterior insere-se no âmbito da autonomia privada empresarial e não pode ser desconsiderada pela Administração Tributária na ausência de previsão legal específica ou de comprovação de simulação, fraude ou abuso de forma. Demonstrada a efetiva celebração do contrato de mútuo, a entrada dos recursos, sua aplicação no investimento, o pagamento dos encargos financeiros e a regular escrituração contábil, com suporte em documentação idônea, revela-se legítima a dedução das despesas com juros, nos termos do art. 47 da Lei no 4.506/1964.
ATIVO INTANGÍVEL. BAIXA CONTÁBIL DE MARCA. LAUDO DE IMPAIRMENT. COMPROVAÇÃO DE PERDA DE VALOR RECUPERÁVEL. DEDUTIBILIDADE RECONHECIDA.
A baixa contábil de ativo intangível com base em laudo técnico de redução ao valor recuperável é dedutível quando observados os critérios do CPC 01, sendo indevida a glosa fundada em juízo subjetivo da autoridade fiscal.
RECURSO DE OFÍCIO. AUTO DE INFRAÇÃO. CANCELAMENTO INTEGRAL. MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. PERDA DO OBJETO.
Afastada a exigência principal, torna-se insubsistente qualquer discussão quanto à aplicação ou ao percentual da multa de ofício, qualificada ou não, impondo-se o reconhecimento da perda de objeto recursal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720036/2023-22
ACÓRDÃO
1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
OWENS-ILLINOIS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. ESTRUTURAÇÃO LÍCITA. AUSÊNCIA DE FRAUDE
OU PLANEJAMENTO ABUSIVO.
A constituição de holding para aquisição de participação societária com
ágio, seguida de incorporação pela investida, é operação juridicamente
válida, não caracterizando fraude ou simulação. No regime jurídico
aplicável (art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/1977 e art. 386 do RIR/1999),
inexiste exigência legal quanto à forma societária da adquirente, à origem
dos recursos empregados ou ao exercício de atividade operacional própria.
Comprovados o custo de aquisição, o fundamento econômico do ágio
lastreado na expectativa de rentabilidade futura e a extinção do
investimento em decorrência da incorporação, deve ser reconhecida a
legitimidade da amortização fiscal do ágio.
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS INTRAGRUPO. DEDUTIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE SIMULAÇÃO OU FRAUDE. AUTONOMIA EMPRESARIAL.
A opção por capitalização ou financiamento por meio de empréstimo com
pessoa vinculada no exterior insere-se no âmbito da autonomia privada
empresarial e não pode ser desconsiderada pela Administração Tributária
na ausência de previsão legal específica ou de comprovação de simulação,
fraude ou abuso de forma. Demonstrada a efetiva celebração do contrato
de mútuo, a entrada dos recursos, sua aplicação no investimento, o
pagamento dos encargos financeiros e a regular escrituração contábil, com
suporte em documentação idônea, revela-se legítima a dedução das
despesas com juros, nos termos do art. 47 da Lei no 4.506/1964.
ATIVO
INTANGÍVEL. BAIXA
CONTÁBIL
DE
MARCA.
LAUDO
DE
IMPAIRMENT. COMPROVAÇÃO DE PERDA DE VALOR RECUPERÁVEL.
DEDUTIBILIDADE RECONHECIDA.
Fl. 3824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
2
A baixa contábil de ativo intangível com base em laudo técnico de redução
ao valor recuperável é dedutível quando observados os critérios do CPC 01,
sendo indevida a glosa fundada em juízo subjetivo da autoridade fiscal.
RECURSO DE OFÍCIO. AUTO DE INFRAÇÃO. CANCELAMENTO INTEGRAL.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. PERDA DO OBJETO.
Afastada a exigência principal, torna-se insubsistente qualquer discussão
quanto à aplicação ou ao percentual da multa de ofício, qualificada ou não,
impondo-se o reconhecimento da perda de objeto recursal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, quanto ao Recurso de Ofício, por unanimidade
de votos, em lhe negar provimento. Quanto ao Recurso Voluntário, acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, em lhe
dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Baptista Carneiro, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário interposto por OWENS-ILLINOIS DO
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., contra o Acórdão no 108-042.340, proferido pela 20a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ08), que julgou
parcialmente procedente a Impugnação apresentada pela Contribuinte, reconhecendo o direito à
Fl. 3825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
3
aplicação retroativa da multa de ofício com base na Lei no 14.689/2023, reduzindo seu percentual
de 150% para 100%, e mantendo, no mais, o crédito tributário constituído.
Por bem descrever os fatos, valho-me do relatório elaborado pela DRJ:
“Trata o presente processo de autos de infração lavrados contra o contribuinte acima
identificado, relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), acrescidos de juros de mora à taxa SELIC, multa qualificada
de 150%, sobre todas as infrações, e multa isolada, formalizando o crédito tributário de R$
268.557.429,21.
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte em epígrafe, a autoridade autuante
identificou dois ágios amortizados originados de operações societárias realizadas entre
2010 e 201:
O primeiro é o ágio nomeado Ágio CIV/ICAL originado da aquisição total das participações
societárias da ICAL, controladora da Companhia Industrial de Vidros (empresa operacional
no ramo industrial de vidros pertencente à Família Brennand), pela Owens-Illinois América
Latina. Entretanto, o real adquirente não foi a empresa brasileira Owens-Illinois América
Latina (doravante OI LATAM), mas sim a controladora do Grupo Owens-Illinois no exterior,
que realizou a aquisição por meio de recursos financeiros oriundos de uma subsidiária do
Grupo Owens-Illinois na Holanda.
O segundo é o ágio nomeado Ágio MASA, originado de uma transação em que a OI LATAM
formalmente adquire a participação societária de 20,6% detida pelo Grupo Monteiro
Aranha (Grupo MASA) na Owens-Illinois Brasil em 2011, resultando na saída do Grupo
MASA da sociedade. Novamente o real adquirente não foi a empresa brasileira Owens-
Illinois América Latina, mas sim a controladora do Grupo Owens-Illinois no exterior, por
intermédio de recursos financeiros oriundos de uma subsidiária do Grupo Owens-Illinois
na Holanda. Tendo em vista que o comprador detinha previamente o controle acionário
da empresa transacionada, trata-se de ágio com contornos intragrupo.
A autoridade fiscal, considerando que a autuada e a empresa OI LATAM não foram as
verdadeiras beneficiárias da aquisição e que também não suportaram diretamente o ônus
financeiro, concluiu pela glosa das amortizações de ágio realizadas.
O Grupo Owens-Illinois, sediado nos Estados Unidos, tem operações globais. Na época dos
fatos, as operações brasileiras do Grupo eram subordinadas à empresa holding Owens-
Illinois European Group BV, com sede na Holanda, uma subsidiária indireta da líder global
do Grupo, a Owens-Illinois Group, Inc., dos EUA.
No Termo de Verificação Fiscal consta a representação gráfica, reproduzida abaixo, que
demonstra a estrutura resumida do Grupo Owens-Illinois, antes das operações societárias
empreendidas, bem como a situação societária do Grupo CIV:
Fl. 3826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
4

Em 01/09/2010, a empresa OI Latam adquiriu 100% do capital social da empresa ICAL,
holding da Família Brennand e controladora da Companhia Industrial de Vidros – CIV, e em
30/05/2011, a Owens-Illinois European cedeu suas ações na Owens-Illinois do Brasi (OI
BRASIL) para a OI LATAM, e na mesma data a OI LATAM adquiriu a participação do Grupo
MASA na autuada.
Após essas operações, a configuração do Grupo Owens-Illinois ficou desta forma:

Em 01/06/2011, a OI BRASIL realiza uma incorporação reversa e absorve sua controladora
OI LATAM.

Em relação ao fluxo financeiro das operações de aquisição de participações societárias, a
autoridade fiscal constatou o seguinte :
Fl. 3827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
5  em
1o de setembro de 2010, a OI Manufactoring Netherland concedeu um empréstimo
de USD 525 milhões à OI LATAM e capitalizou o montante de USD 80 milhões. Na mesma
data a OI LATAM adquiriu a ICAL, e a Família Brennand recebeu pela venda R$ 1,05 bilhão. 
Em 30/05/2011, a OI Manufactoring Netherland emprestou à OI LATAM a importância
de R$ 167.475.000,00, que por sua vez pagou ao Grupo MASA, na mesma data o valor de
R$ 206.838.638,50 pela aquisição de 20,6% da participação na OI BRASIL.

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF). a sequência de eventos demonstra
que, em 01/09/2010, a OI LATAM adquiriu 100% do capital social da ICAL, controladora da
Companhia Industrial de Vidros – CIV, financiada por empréstimos e capitalização
originários do exterior por empresa vinculada. Em seguida, em 30/05/2011, a OI European
cedeu suas ações da OI BRASIL para a OI LATAM, seguida pela aquisição do restante das
ações da OI BRASIL junto à MASA, também financiada por empréstimos originários do
exterior por empresa vinculada. No dia seguinte, a OI BRASIL incorporou a OI LATAM e
passou a amortizar o ágio proveniente das aquisições. Posteriormente, em 2014, a CIV
também foi incorporada pela OI BRASIL.
Dada a sequência de eventos e o intervalo de tempo entre as operações, a autoridade
fiscal interpretou que se tratava de um planejamento tributário abusivo, cujo único
propósito comercial era a redução de impostos por meio da incorporação reversa de
empresas.
Em adição, ao trazer fundos do exterior para adquirir a ICAL/CIV e o restante das ações da
OI-BRASIL através da OI LATAM, a empresa reduziu sua base tributável por meio de
despesas de juros de um planejamento tributário fraudulento. Esse processo permitiu a
internalização do ágio estrangeiro enquanto indevidamente deduzia pagamentos de
juros.
Ainda conforme o TVF, a maior parte dos recursos para a OI LATAM veio de empréstimos
da subsidiária da OI EUROPEAN, a OI MANUFACTURING B.V., com apenas uma parte
menor sendo um aporte de capital da própria OI EUROPEAN. Se a OI LATAM tivesse sido
totalmente capitalizada ou se a OI EUROPEAN tivesse adquirido diretamente a ICAL/CIV,
não teriam sido gerados juros ou ágio. Assim, a ação visava economia tributária, trazendo
para o Brasil o ágio estrangeiro que não seria utilizado na Holanda.
Por fim, a autoridade fiscal concluiu que a OI EUROPEAN foi a verdadeira adquirente da
ICAL através da OI LATAM, e na realidade, a CIV foi a empresa adquirida, pois era a
unidade produtiva, não a ICAL. Além disso, a OI EUROPEAN, em conjunto com a
BROCKWAY, já detinha cerca de 80% da OI BRASIL, tornando desnecessária a utilização da
OI LATAM para adquirir participações. A inserção da OI LATAM como acionista das
empresas produtivas visava possibilitar amortizações indevidas de ágio e remessa de
juros. As justificativas apresentadas pela fiscalizada para as reorganizações societárias não
se sustentam, pois não houve fortalecimento financeiro do grupo e a OI LATAM, uma
empresa de consultoria, não tinha capacidade produtiva. As supostas vantagens das
reorganizações beneficiaram apenas os acionistas do grupo econômico, não os cofres
públicos, já que reduziram os tributos devidos, aumentando os lucros distribuídos aos
sócios.
Quanto à baixa integral da marca CIV, verificou-se na seção B do Livro de Apuração do
Lucro Real de 2018 o respectivo registro, que não foi contabilizado no Lucro Real.
Fl. 3828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
6
Considerando que as marcas são ativos intangíveis com vida útil indeterminada, é
incabível a dedução fiscal de sua baixa.
Tendo em vista a repetição de operações complexas ao longo do tempo que evidenciam a
clara intenção de economizar tributos por parte do contribuinte, evidencia-se, em tese, a
fraude fiscal, conforme preceitua o art. 72 da Lei no 4.502/64. Por conseguinte, aplicou-se
a multa qualificada de 150%, de acordo com o previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96.
Em virtude da amortização indevida de ágios, a autuada deixou de recolher as estimativas
mensais de IRPJ e CSLL devidas, ensejando, portanto, a aplicação de multa isolada de 50%
sobre os valores não recolhidos e/ou declarados por estimativa, conforme determinado
nos artigos 44 e 2o da Lei no 9.430/96.
Por fim, formalizou-se também Representação Fiscal para Fins Penais (Processo no
17459.720037/2023-77), porquanto restou demonstrada a ocorrência de fatos que, em
tese, podem vir a configurar Crime contra a Ordem Tributária definido pelo art. 2o da Lei
no 8.137/90.
Registre-se que foram constituídos créditos tributários relativos a IRPJ e CSLL decorrentes
de glosas de amortizações de ágio por meio dos processos abaixo indicados:

A ciência dos autos de infração foi dada ao contribuinte em 15/09/2023 (fl. 2799).
Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2806 a 2898, protocolizada
em 14/10/2023, na qual contesta a alegação de planejamento tributário fraudulento
atribuído à empresa.
Preliminarmente a impugnante requer a nulidade do lançamento por vício material na
descrição dos fatos e na ausência de motivação da autuação relativa à adição de R$
7.700.000,00, decorrente da baixa da marca CIV.
Alega que a glosa efetuada pela autoridade fiscal, sob a justificativa de que referida marca
seria indedutível por se enquadrar como um ativo intangível de vida útil indeterminada,
não foi objeto de descrições fáticas, tendo sido incluída no momento da realização do
lançamento, em desacordo com o art. 10, inciso III, do Decreto no 70.235/72, que
determina que o auto de infração contenha obrigatoriamente a descrição dos fatos.
Ao deixar de descrever de forma correta o fato que ensejou o lançamento, a autoridade
fiscal também deixou de especificar adequadamente a matéria tributável, prejudicando
seu direito de defesa, tornando nulo todo o procedimento e os autos de infração
decorrentes.
Ainda preliminarmente argumenta que o auto de infração relativo à CSLL é nulo,
porquanto inexiste dispositivo em lei que obrigue o sujeito passivo a adicionar à base de
cálculo da CSLL, do ano-calendário de 2018, despesas de amortização do ágio sobre
participações societárias adquiridas em 2010 e 2011.
Fl. 3829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
7
Defende a impugnante que a base de cálculo da CSLL é distinta da base de cálculo do IRPJ,
não podendo ser aplicada a legislação do IRPJ, e no rol de despesas indedutíveis para fins
de apuração da CSSL, não há indicação de despesas incorridas com a amortização de ágio.
Alega que os critérios relativos à amortização de ágio trazido pela Lei no 12.973, de 2014,
“não se aplicam a ágio decorrente de aquisições ocorridas em 2010 e 2011, com
incorporações ocorridas em 2011.”. Nesse sentido, menciona que o art. 50 da referida lei
estendeu as regras do IRPJ sobre amortização de ágio quando da incorporação
envolvendo empresa investidora e investida para a apuração da base de cálculo da CSLL.
Entretanto, a inovação é válida apenas para aquisições realizadas a partir de 2015.
Ressalta que a Lei 8.981, de 1995, dispõe no art. 57 que se aplicam à CSLL as mesmas
normas de apuração estabelecidas para o IRPJ, mantendo-se, porém, a base de cálculo e
as alíquotas previstas na legislação em vigor. Portanto, segundo entende, não se pode
alegar que o art. 57 tenha estendido à CSLL a mesma base de cálculo do IRPJ.
Assim, declara que não há como exigir que a impugnante adicione a despesa de
amortização de ágio para fins de apuração da base de cálculo da CSLL, uma vez que não há
base legal que a justifique.
Quanto ao mérito, sustenta que não houve planejamento tributário fraudulento, e afirma
que todos os atos praticados estavam em plena conformidade com a legislação e não
almejavam qualquer evasão fiscal.
Alega ainda que inexiste no ordenamento jurídico lei que ampare a desconsideração de
um negócio jurídico lícito e a glosa de despesas regularmente incorridas pela contribuinte,
por suposta ausência de propósito negocial ou de substância econômica.
Contesta a eventual invocação ao art. 116, parágrafo único, do CTN, pela DRJ para
justificar o procedimento adotado pela fiscalização. O artigo não é autoaplicável e nunca
foi regulamentado por lei ordinária, tornando-o inaplicável ao caso em questão. Nenhum
dispositivo legal citado nos Autos de Infração autoriza as autoridades a desconsiderar os
atos jurídicos praticados pelos sujeitos passivos, o que fere o CTN e o Decreto no
70.235/72. Portanto, a Impugnante requer o cancelamento dos Autos de Infração de IRPJ
e CSLL devido à falta de embasamento legal na peça acusatória.
Defende que as operações societárias conduzidas pelas empresas do Grupo Owens-
Illinois, compreendendo as aquisições da ICAL/CIV e da participação de 20,6% detida pelo
Grupo MASA na ora Impugnante, tiveram substância econômica e foram motivadas por
propósitos comerciais legítimos, sendo a economia tributária advinda da possibilidade de
amortização de ágio e da dedução de juros de empréstimo consequência fiscal natural dos
respectivos atos jurídicos.
Sustenta que as operações realizadas estavam alinhadas com os objetivos estratégicos
estabelecidos por sua administração no Brasil e objetivavam i) a aquisição da ICAL/CIV, de
modo a expandir sua presença no mercado brasileiro de forma mais ágil, e ii) a saída dos
sócios minoritários da impugnante.
A impugnante argumenta que pertence ao Grupo Owens-Illinois, líder global em
embalagens de vidro. A OI LATAM, também pertencente ao Grupo, visando expandir suas
atividades no Brasil, adquiriu da Família Bertrand, a ICAL, que detinha 100% da CIV, líder
nordestina em embalagens de vidro, por mais de R$ 1 bilhão. Tal aquisição gerou o
registro contábil na Ol LATAM de ágio fundamento na rentabilidade futura da ICAL/CIV.
Para a aquisição, a OI LATAM contraiu empréstimo no valor de USD 525 milhões, junto à
Fl. 3830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
8
O-I Manufacturing Netherlands, B.V., empresa do grupo no exterior detida pela OI
European Group B.V., sócia da OI LATAM à época. Além disso, a OI European Group B.V.
enviou recursos à OI Latam, a título de aumento de capital, no valor de USD 80 milhões.
Justifica que a compra da ICAL/CIV foi feita pela OI LATAM e não pela impugnante
diretamente porque os sócios minoritários (MASA) não tinham interesse na aquisição, na
contratação de empréstimos e na diluição de sua participação em virtude novos aportes
do Grupo Owens-Illinois. Para proteger os interesses dos minoritários e não prejudicar as
negociações, a aquisição foi realizada pela OI LATAM, que já existia desde 2007 e tinha
participação em outras empresas do Grupo Owens-Illinois no Brasil.
Argumenta que a OI LATAM, constituída em agosto de 2007, antes da aquisição da
ICAL/CIV em setembro de 2010, era uma empresa operacional com funcionários, conta
bancária em instituição bancária nacional e participações em outras empresas.
Documentos contábeis de 2010 evidenciam despesas com empregados. Logo, não foi
criada como uma "empresa veículo" para benefícios fiscais, como erroneamente sugerido
pela fiscalização. Sua criação precede as negociações para a compra da ICAL/CIV e não
está relacionada ao benefício fiscal de amortização de ágio.
Argumenta que o Grupo Masa tinha como objetivo principal intensificar seus
investimentos no setor imobiliário em grandes centros urbanos, visando fortalecer sua
presença nesse mercado. As estratégias do grupo buscavam atrair investidores e
diversificar investimentos, com foco em incorporações imobiliárias e no mercado de
capitais. Essa decisão é corroborada pela alienação, ocorrida em 2011, de sua participação
na Impugnante por mais de R$ 200 milhões, demonstrando sua falta de interesse em
investir no ramo vidreiro. Atualmente, o Grupo MASA não possui envolvimento na
indústria vidreira, concentrando-se exclusivamente em áreas imobiliárias e em outros
setores.
Sustenta que a aquisição da ICAL/CIV pela OI LATAM, em vez da Impugnante, não foi
apenas uma questão de interesse de negócios, mas também uma medida para garantir a
estabilidade das negociações. A suposição de que todos os envolvidos estariam
automaticamente interessados em um investimento lucrativo é infundada, uma vez que
cada empresa possui suas próprias estratégias e interesses.
Contesta a afirmativa da fiscalização que a OI LATAM teria sido constituída como uma
"empresa veículo" ou que seria um “receptáculo" constituído com o único propósito de
registrar ágio no Brasil e se valer da regra fiscal que permite a sua amortização fiscal.
Antes das negociações para a aquisição da ICAL/CIV, em 2010, a OI LATAM já existia e
tinha atividades operacionais. Em 29/04/2011, a reorganização societária que incorporou
a ICAL pela OI LATAM, visava centralizar operações para aumentar eficiência e otimizar
custos.
Alega que a aquisição da participação minoritária do Grupo MASA na Impugnante pela OI
LATAM, tinha por objetivo facilitar sua incorporação posterior, incorporação esta que
visava simplificar a estrutura societária do Grupo Owens-Illinois no Brasil após a saída dos
acionistas minoritários, trazendo benefícios administrativos, financeiros e econômicos.
Ressalta que a incorporação resultou na perda da oportunidade de se aproveitar R$ 46
milhões de prejuízo fiscal acumulado pela OI LATAM, de “modo que não há que se cogitar
na utilização da OI LATAM como empresa veículo.”.
Fl. 3831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
9
Pontua que a reestruturação societária foi guiada por decisões negociais concretas dos
gestores das empresas, visando o crescimento e expansão do Grupo Owens-Illinois no
Brasil, além da simplificação da estrutura societária após a saída dos sócios minoritários. A
suposição da fiscalização de que a aquisição da ICAL/CIV deveria ter sido feita pela OI
European Group B.V. é infundada, pois cabe aos administradores decidir a estruturação
dos negócios de acordo com seus interesses e respeitando a legislação.
Destaca que a operação de tomada de empréstimo para investimentos é comum, sendo
uma prática usual para aquisições relevantes, e não indica ausência de propósito negocial,
ou mesmo a alteração da figura do investidor/adquirente nas operações realizadas. A
escolha da OI LATAM como investidora facilitou as negociações e a viabilização do
investimento, além de garantir segurança no cumprimento das obrigações contratuais em
moeda nacional.
Conclui que as reestruturações societárias evidenciam a natureza negocial da transação e
seus propósitos comerciais legítimos, não tendo como único propósito o aproveitamento
dos ágios. Outrossim inexiste na legislação brasileira qualquer dispositivo que impeça um
grupo multinacional industrial de expandir suas atividades no Brasil, inclusive mediante
aquisição de empresas por meio de uma afiliada legalmente constituída e localizada no
País.
Quanto à dedutibilidade dos juros, argumenta que a justificativa utilizada pela fiscalização
de que a OI LATAM poderia ter recebido os recursos, para adquirir a ICAL/CIV e a
participação do Grupo MASA na impugnante, como aumento de capital é infundada e
carece de embasamento legal. Além disso alega que não há base legal para desconsiderar
um ato jurídico válido como o empréstimo em questão e que a decisão de enviar recursos
como aumento de capital cabe exclusivamente aos sócios da empresa, não podendo ser
imposta pelo Fisco.
Salienta que os meios utilizados na aquisição da ICAL/CIV e na participação dos
minoritários na Impugnante foram uma escolha empresarial alinhada aos princípios
constitucionais da livre iniciativa e concorrência, não violando qualquer norma jurídica.
Assim sendo, entende que a autoridade fiscal não pode desconsiderar uma operação
legítima apenas para aumentar a carga tributária da Impugnante. Adicionalmente alega
que as despesas de juros decorrem de um empréstimo legítimo, devidamente registrado
no Banco Central do Brasil, e necessário para complementar os recursos destinados às
aquisições da ICAL/CIV e da participação de 20,6% do Grupo MASA no capital da
Impugnante, com o objetivo de expandir os negócios da empresa. Ademais, tais despesas
estão devidamente comprovadas, escrituradas e necessárias, seguindo o regime de
competência, não podendo ser glosadas.
Colaciona diversas ementas de acórdãos do CARF, que permitiram a dedutibilidade das
despesas de juros.
Em relação à multa qualificada, argumenta que sua fundamentação está contida no artigo
44, inciso I, § 1o da Lei no 9.430/96, combinado com o artigo 72 da Lei no 4.502/64. No
entanto, a legislação estabelece que a duplicação da multa de 75% só ocorre em casos de
comprovada sonegação, fraude ou conluio.
Afirma que, no caso em questão, não há evidências de fraude ou conluio por parte da
Impugnante. A suposta aplicação de fraude como base para a multa qualificada não foi
Fl. 3832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
10
comprovada pelas autoridades fiscais. Além disso, não há motivação suficiente para a
aplicação da multa qualificada de 150% em relação à dedutibilidade da marca CIV.
Logo, se a multa qualificada for mantida, deve ser reduzida para 100% devido à
promulgação da Lei no 14.689, de 2023, que alterou o artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996. A
reincidência do sujeito passivo, exigida para a aplicação da multa qualificada, não está
comprovada neste caso, portanto, não é mais possível impor a multa qualificada de 150%.
No que diz respeito à aplicação da multa isolada (50%) com base no art. 44, inciso II,
alínea “b”, da Lei no 9.430, de 1996, alega que a incidência cumulativa desta multa com a
multa de ofício é válida. Argumenta que as estimativas mensais do IRPJ e da CSLL são
apenas valores provisórios, sem caráter definitivo, e, em se tratando de apuração anual, é
apenas em 31 de dezembro que efetivamente ocorre o fato gerador do IRPJ da CSLL.
Portanto, os pagamentos mensais são antecipações do tributo devido, não tributos
propriamente ditos, e não podem ser penalizados como tal.
Destaca que a jurisprudência e precedentes do CARF e CSRF reiteram a impossibilidade de
cumulação de multa isolada com multa de ofício sobre os mesmos fatos geradores e
tributos. A cobrança dupla sobre o mesmo tributo é vedada pelo sistema tributário
brasileiro, configurando hipótese de bis in idem.
Sublinha que a multa isolada não é cabível após o encerramento do período de apuração,
devendo ser cancelada de imediato por violação ao princípio da legalidade, que não
permite a cumulação da multa de ofício e da multa isolada.
Acerca da dedução fiscal da baixa da marcar CIV, argumenta que a legislação fiscal prevê a
possibilidade de baixar ativos intangíveis e deduzir seu valor. Aduz que enquanto o art. 31
do Decreto-Lei no 1.598/1997, alterado pela Lei no 12.973/2014 e reproduzido no Decreto
no 9.580/2018, permite que ativos intangíveis sejam baixados e computados no lucro real
dos contribuintes, o Pronunciamento Técnico no 04 do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis estabelece que ativos intangíveis podem ser baixados quando não há
expectativa de benefícios econômicos futuros com sua utilização ou alienação.
O Grupo Owens-Illinois adquiriu a ICAL em 2010, que possuía 100% da marca CIV. Na
aquisição, o valor de mercado da marca CIV foi estabelecido em R$ 7.700.000,00, contudo
este valor não foi amortizado desde a aquisição, sendo somente baixado em 2018, quando
a marca CIV foi extinta.
A decisão de extinguir a marca CIV foi tomada estrategicamente pela Impugnante devido à
ausência de expectativas de benefícios econômicos futuros, uma vez que o mercado de
utilidades domésticas de vidro passou a não mais apresentar boas perspectivas de
rentabilidade para o Grupo Owens-Illinois, o que fez com que a Impugnante optasse,
estrategicamente, por focar sua atuação no Brasil apenas na produção de embalagens de
vidro.
Entre 2015 e 2017, a Impugnante negociou com a Nadir Figueiredo a venda dos ativos
relacionados à produção de utilidades domésticas de vidro, incluindo a marca CIV, porém
a transação foi reprovada pelo CADE, e ambas as partes desistiram do negócio. Diante da
impossibilidade de vender sua linha de produção de utilidades domésticas de vidro, a
Impugnante decidiu encerrar definitivamente esse ramo de atividade, incluindo a marca
CIV.
A Impugnante defende que a dedução da baixa da marca CIV estava de acordo com a
legislação fiscal e contábil, pois a marca foi baixada de acordo com as regras estabelecidas
Fl. 3833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
11
e não foi objeto de amortização fiscal até então. A fiscalização utilizou uma base legal
equivocada para glosar a dedução da marca, confundindo a regra que impede a
amortização fiscal da marca (por falta de vida útil definida) com a regra que permite sua
dedução em caso de baixa por extinção.
Ratifica que respeitou todas as normas contábeis e legais ao realizar essa dedução, e que a
extinção da marca foi resultado de uma decisão estratégica empresarial.
Sustenta que a multa qualificada sobre a baixa da marca CIV é injustificada e carece de
fundamentação adequada. Pontua que a questão em torno da dedutibilidade da baixa da
marca CIV é uma divergência interpretativa entre o fisco e o contribuinte, mas de modo
algum se configura como fraude ou sonegação fiscal. Assim, ainda que a dedução da baixa
da marca CIV seja considerada procedente ao final do julgamento, a aplicação da multa
qualificada sobre a baixa da marca CIV não possui respaldo legal suficiente, e, portanto,
deve ser afastada.
Protesta ainda pela juntada posterior de documentação que se faça necessária, e requer
que os autos da Representação Fiscal para Fins Penais sejam sobrestados, até a decisão
definitiva do presente caso.
Por fim, quanto às decisões exaradas nos processos administrativos, a impugnante afirma
que o CARF emitiu decisão favorável à impugnante nos Autos de Infração de IRPJ e CSLL
referentes ao ano-calendário de 2013, reconhecendo que a operação em questão tinha
propósito negocial legítimo, sem irregularidades na forma jurídica adotada, e não
caracterizava condutas abusivas. E as autoridades da DRJ julgaram integralmente
procedente a impugnação nos Autos de Infração de IRPJ e CSLL relativos aos anos-
calendário de 2014 e 2015.
Detalha
que
nos
Processos
Administrativos
no
16561.720070/2017-19
e
no
16561.720071/2019-25, referentes aos anos-calendário de 2013, 2014 e 2015, os
desfechos lhe foram integralmente favoráveis.
Prossegue argumentando que no Processo Administrativo no 16561.720071/2019-25, que
abordava questões semelhantes de amortização de ágio e dedução de juros para o ano-
calendário, a própria Delegacia da Receita Federal (DRJ), por unanimidade de votos,
reconheceu a improcedência das exigências feitas à empresa impugnante. O
entendimento foi de que não houve prática de fraude ou planejamento tributário abusivo
nas operações realizadas pela empresa.
Afirma que esse mesmo posicionamento foi corroborado pela 1a Turma Ordinária, da 2a
Câmara, da 1a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), nos autos do
Processo Administrativo no 16561.720070/2017-19, referente ao ano-calendário 2013. A
decisão foi de que não houve fraude ou abuso por parte da empresa impugnante, não
justificando a glosa do ágio e dos juros.
Acrescenta que no processo administrativo no 16561.720.115/2016-74, referente aos
anos-calendário de 2011 e 2012, a questão em discussão diz respeito apenas ao momento
do aproveitamento do ágio e não à regularidade das operações. A discussão sobre o
momento já foi abordada em julgamentos anteriores e não cabe mais questionamentos
Quanto ao processo administrativo no 17459.720020/2022-39, relativo ao ano-calendário
2017, afirma que no até o momento da apresentação desta impugnação, ainda não havia
decisão por parte da DRJ.
Fl. 3834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
12
De qualquer forma, entende que qualquer discussão sobre a “real adquirida” se encerrou
em 2014, quando a Impugnante incorporou a CIV, não cabendo, assim, mais nenhuma
discussão acerca desse aspecto para os anos-calendários a partir de 2015.
Eis o relatório.”
(grifamos)
A DRJ08, por sua vez, julgou parcialmente procedente a impugnação, tão somente
para aplicar a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional,
em razão da redução da multa de ofício qualificada de 150% para 100%, promovida pela Lei no
14.689/2023. Manteve, entretanto, a glosa das deduções de ágio, dos encargos financeiros e da
baixa da marca, conforme ementa transcrita a seguir:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2018
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. INEFICÁCIA NORMATIVA.
Decisões administrativas, mesmo quando proferidas por órgãos colegiados, a exemplo do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sem uma lei que lhes atribua eficácia
normativa, somente vinculam as respectivas partes e no limite do respectivo processo.
PROTESTO PELA JUNTADA DE TODAS AS PROVAS ADMITIDAS EM DIREITO.
As provas documentais devem ser apresentadas por ocasião da impugnação, sob pena de
preclusão processual, exceto nas situações previstas no art. 16, § 4o do PAF.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA DE OFÍCIO. FATO PRETÉRITO NÃO DEFINITIVAMENTE
JULGADO. PENALIDADE MENOS SEVERA.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado,
quando aquela lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo do lançamento tributário. Reduzida a multa qualificada aplicável aos lançamentos
de ofício pela Lei no 14.689, de 2023, impõe-se a retroatividade benigna a ajustar o
percentual originalmente lançado de 150%, ao percentual de 100% nos casos pendentes
de julgamento, caso presentes os demais critérios exigidos pelo legislador positivo.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SOBRESTAMENTO. Conforme consta do art.
83 da Lei no 9.430/96, é assegurado que a representação será encaminhada ao Ministério
Público após a decisão final na esfera administrativa sobre a exigência fiscal do crédito
tributário correspondente
Fl. 3835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
13
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
ÁGIO ORIUNDO DE AQUISIÇÃO COM USO DE RECURSOS FINANCEIROS DE OUTREM.
AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A aplicação tributária da dedução das despesas de amortização de ágio, conforme previsto
no art. 386 do RIR/1999, exige a participação efetiva da pessoa jurídica investidora real,
responsável pelo aporte financeiro e pela avaliação da rentabilidade futura do
investimento. A inadmissibilidade do aproveitamento tributário do ágio ocorre quando os
recursos são transferidos para "empresas veículos" sem a efetiva participação das
investidoras reais, que não se envolvem na "confusão patrimonial" decorrente da
incorporação.
DEDUÇÃO FISCAL DA BAIXA DA MARCA. REQUISITOS.
A aplicação das regras fiscais referentes à dedução da baixa de uma marca requer a
demonstração da efetiva participação e da estratégia empresarial da pessoa jurídica
adquirente. A ausência de perspectivas de benefícios econômicos futuros não é, por si só,
suficiente para justificar a baixa integral de uma marca pelo mesmo valor de sua
aquisição, sendo essencial respaldo por análises de viabilidade, estudos de mercado e
observância das normas contábeis, incluindo a avaliação periódica de possíveis perdas por
desvalorização (impairment test).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Evidenciada, pelas provas carreadas aos autos, a intenção dolosa tendente a ocultar do
Fisco a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, de modo a reduzir o
montante do imposto devido, cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista
no art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO APÓS 2007. LEGALIDADE.
A modificação legislativa introduzida pela Medida Provisória no 351/2007, no art. 44 da Lei
no 9.430/1996, evidencia de forma inequívoca a viabilidade de impor duas penalidades em
situações de lançamento de ofício contra o sujeito passivo que opte pela apuração anual
do lucro tributável. A redação revisada é direta e impositiva ao estabelecer que "serão
aplicadas as seguintes multas
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 3699/3804), no qual
reitera as alegações trazidas em sede de impugnação e junta a decisão da Primeira Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, consubstanciada no Acórdão no 9101-006.873, proferido no
Processo no 16561.720070/2017-19, cujo resultado foi o não conhecimento do Recurso Especial
da Fazenda Nacional (e-fls. 3612/3622). Naqueles autos, discutia-se a legalidade das
Fl. 3836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
14
reestruturações societárias e correspondentes amortizações de ágios ora examinada,
relativamente às deduções efetuadas no ano-calendário de 2013.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
a) Recurso Voluntário
A Recorrente foi cientificada do v. Acórdão em 27/03/2024 (e-fls. 3696), vindo a
apresentar o presente Recurso Voluntário em 26/04/2024 (e-fls. 3697), cumprindo, portanto, o
prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Outrossim, verifico a regularidade da representação processual, eis que o Recurso
Voluntário foi apresentado por advogados regularmente constituídos por procuração e
substabelecimento acostados às e-fls. 2900/2919 e 2920).
Presentes os demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço do Recurso Voluntário.
b) Recurso de Ofício
O Recurso de Ofício foi interposto em razão de a r. decisão recorrida, proferida pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil – DRJ08, haver reduzido a multa de ofício
qualificada de 150% para 100%, com fundamento na alteração legislativa introduzida pela Lei no
14.689, de 20 de setembro de 2023.
Fl. 3837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
15
A redução alcançou o montante total de R$ 35.107.114,94, correspondente a R$
25.814.055,10, relativos ao IRPJ, e R$ 9.293.059,84, referentes à CSLL.
Nos termos do art. 34, inciso I do Decreto no 70.235/1972, e considerando o limite
atualmente vigente de R$ 15.000.000,00, fixado pela Portaria MF no 2, de 2023, o valor
controvertido supera o piso legal para a interposição do reexame necessário.
Assim, presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço do Recurso
de Ofício.
2
SÍNTESE DOS FATOS
Conforme relatado, o lançamento teve origem em ação fiscal que resultou na
lavratura de autos de infração relativos ao IRPJ e à CSLL do ano-calendário de 2018, acrescidos de
juros, multa qualificada e multa isolada, totalizando crédito tributário em R$ 206.512.440,80. A
Autoridade Fiscal glosou as amortizações de dois ágios registrados e amortizados pela Recorrente:
(i) o denominado Ágio CIV/ICAL, decorrente da aquisição, em 2010, da holding ICAL,
controladora da Companhia Industrial de Vidros – CIV; e
(ii) o denominado Ágio MASA, oriundo da aquisição, em 2011, da participação
minoritária detida pelo Grupo MASA na própria Recorrente.
Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, ambos os ágios foram
registrados na OI LATAM, sociedade brasileira que formalmente realizou as aquisições, mas cujo
financiamento adveio de empréstimos e aportes de capital realizados por empresas estrangeiras
do mesmo grupo econômico, notadamente a Owens-Illinois Manufacturing B.V. sediada na
Holanda (Owens-Illinois Holanda).
A Autoridade Fiscal concluiu que a real adquirente teria sido a controladora do
Grupo Owens-Illinois no exterior, Owens-Illinois European Group B.V (Owens-Illinois Europa), e
que a utilização da Owens-Illinois América Latina (OI LATAM) constituiria expediente artificial para
internalização de ágio estrangeiro e dedução indevida de juros, caracterizando planejamento
tributário abusivo.
Fl. 3838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
16
Em sequência às aquisições societárias, ocorreu a incorporação reversa da OI
LATAM pela Owens-Illinois do Brasil (OI BRASIL), ora Recorrente, em junho de 2011, passando esta
a amortizar os ágios registrados. Em 2014, a CIV também foi incorporada pela Recorrente. A
Fiscalização reputou tais operações desprovidas de propósito negocial relevante e direcionadas
exclusivamente à geração de economia fiscal, enquadrando-as como fraude fiscal, nos termos dos
arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964, com aplicação de multa qualificada.
Além das glosas de amortização de ágio e das despesas financeiras, o lançamento
incluiu a adição de R$ 7.700.000,00 correspondente à baixa da marca CIV, ao fundamento de que
se tratava de ativo intangível de vida útil indefinida, cuja baixa não poderia ser deduzida para fins
fiscais. Também foram exigidas multas isoladas pela ausência de recolhimento de estimativas
mensais.
Em sede de impugnação, a Recorrente sustentou, preliminarmente, a nulidade dos
autos de infração por: i) ausência de motivação para a glosa da dedutibilidade da baixa da marca
CIV; e ii) ausência de base legal para exigir a adição de despesas de amortização de ágio para fins
da apuração da base tributável da CSLL.
No mérito, contestou integralmente as acusações de fraude e de planejamento
tributário abusivo, argumentando, em apertada síntese:
i)
Que as operações societárias que geraram a amortização do ágio possuíam
substância econômica;
ii)
Que a OI LATAM era empresa operacional preexistente e que os
empréstimos contraídos tinham justificativa negocial;
iii)
Que a dedução da baixa da marca CIV estava amparada pela legislação fiscal
e contábil;
iv)
Que a multa qualificada era indevida diante da inexistência de dolo ou
simulação.
Ressaltou, por fim, que nos processos administrativos referentes aos anos-
calendário de 2013, 2014 e 2015 — relativos às mesmas reorganizações societárias — as decisões
Fl. 3839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
17
proferidas pela DRJ e pelo CARF lhe foram favoráveis, reconhecendo a legitimidade das operações
e das amortizações de ágio.
A DRJ rejeitou as preliminares e manteve integralmente o crédito tributário do
lançamento, exceto pela redução da multa qualificada de 150% para 100%.
Irresignada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário, reiterando todas
as razões anteriormente expostas e juntando o Acórdão no 9101-006.873, da 1a Turma da CSRF,
que não conheceu de Recurso Especial da Fazenda Nacional em processo envolvendo a mesma
matéria, relativo ao ano-calendário de 2013.
3
PRELIMINARES DE MÉRITO
3.1 DA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA A GLOSA DA DEDUTIBILIDADE DA BAIXA DA MARCA CIV
A Recorrente suscita preliminar de nulidade parcial do lançamento, ao argumento
de que a Autoridade Fiscal teria se limitado a desconsiderar a dedutibilidade da baixa da marca
“CIV” com base em juízo sumário e sem fundamentação, violando os princípios do contraditório,
da ampla defesa e da motivação dos atos administrativos (art. 37, caput, da Constituição Federal e
art. 2o, parágrafo único, inciso VII, da Lei no 9.784/1999).
Contudo, tal alegação não merece acolhida.
Conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 2728/2793) do Recurso
Voluntário, a Autoridade Fiscal descreveu objetivamente os elementos que a levaram a considerar
indevida a baixa contábil da marca, nos seguintes termos:
“(...)
c) baixa integral da marca CIV
Também foi identificada, na Parte B do LALUR de 2018, o registro de baixa integral da
marca CIV, que não foi adicionado ao Lucro Real. Esta baixa integral da marca não pode
ser mantida, uma vez que marcas são ativos intangíveis de vida útil indeterminada, sendo
incabível a dedução fiscal de sua baixa.”
Fl. 3840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
18
Embora se verifique certa vaguidade na exposição dos fundamentos, não há que se
falar em ausência de motivação. A brevidade não implica nulidade quando a decisão está lastreada
em elementos concretos e inteligíveis, suficientes para permitir ao Contribuinte compreender as
razões do lançamento e exercer plenamente seu direito de defesa, nos termos do art. 50 da Lei no
9.784/1999.
Com efeito, a motivação apresentada, ainda que sintética, expõe:
(i)
o fato jurídico identificado pela fiscalização — baixa integral da marca CIV
registrada na Parte B do LALUR;
(ii)
a razão jurídica da glosa — a natureza do ativo como intangível de vida útil
indeterminada;
(iii)
a conclusão administrativa — impossibilidade de dedução fiscal da baixa.
Esses elementos atendem ao disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, e art.
142 do CTN, que demandam motivação suficiente, clara e pertinente ao objeto da autuação.
Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada.
3.2 DA AUSÊNCIA DE BASE LEGAL PARA EXIGIR A ADIÇÃO DE DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO PARA
FINS DA APURAÇÃO DA BASE TRIBUTÁVEL DA CSLL
A Recorrente alega nulidade parcial do lançamento no que se refere à determinação
de adição das despesas de amortização de ágio à base de cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL.
Sustenta que o ajuste promovido pela Autoridade Fiscal careceria de fundamento
legal específico, uma vez que a legislação aplicável à CSLL não conteria regra expressa que
imponha ao contribuinte a obrigatoriedade de adicionar tais despesas ao lucro líquido para fins de
determinação da base tributável.
Aduz, ainda, afronta ao princípio da estrita legalidade tributária (art. 150, I, da
Constituição Federal), ao art. 97 do CTN e ao art. 3o da Lei no 7.689/1988.
A preliminar, contudo, não merece acolhimento.
Fl. 3841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
19
Em primeiro lugar, observa-se que a questão suscitada pela Recorrente não se
enquadra entre as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, cujo teor
assim dispõe:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
A argumentação apresentada não aponta vício estrutural na formalização do
lançamento, tampouco falha na descrição dos fatos, na indicação da matéria tributável ou na
demonstração dos fundamentos jurídicos que o embasam. Ao revés, o que se verifica é mera
discordância sobre a interpretação da legislação aplicável, matéria que, por sua natureza, se insere
no âmbito do mérito e será enfrentada oportunamente.
De acordo com os arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/1972, somente configuram
nulidades os vícios que comprometam a regularidade formal do ato administrativo, tais como
incompetência da autoridade, ausência de descrição do fato ou preterição do direito de defesa.
Nenhum desses elementos está presente no caso concreto.
O Auto de Infração expôs de forma suficiente os motivos que levaram a Autoridade
Fiscal a exigir a adição das despesas de amortização de ágio tanto na apuração do lucro real
quanto na base da CSLL.
Consta no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 2.728/2.793) que, uma vez
consideradas indevidas para fins de IRPJ, as mesmas despesas deveriam ser adicionadas a base de
cálculo da CSLL, tendo em vista o alinhamento entre as bases de cálculo dos dois tributos. Assim, a
motivação é clara e inteligível, inexistindo qualquer omissão que inviabilizasse o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa.
A nulidade arguida pela Recorrente trata-se, como dito, de inconformismo com a
aplicação das normas que regem a apuração da CSLL, sendo matéria de fundo e não de forma.
Portanto, não configurada hipótese de nulidade e ausente qualquer vício que comprometa a
constituição do crédito tributário, rejeito a preliminar.
Fl. 3842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
20
4
DO MÉRITO
4.1 DA INEXISTÊNCIA DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO FRAUDULENTO
A controvérsia devolvida a este Colegiado versa sobre a glosa de despesas relativas
à amortização do ágio, oriundo de reorganizações societárias realizadas em 2010 e 2011,
envolvendo a aquisição da ICAL Participações S.A. e da Companhia Industrial de Vidros – CIV,
posteriormente incorporadas pela Recorrente.
Conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal – TVF (e-fls. 2.728/2.793), a
primeira acusação da Autoridade Fiscal acerca do chamado “Ágio ICAL/CIV” repousa no fato de
que os recursos utilizados pela OI LATAM para aquisição das investidas teriam origem,
majoritariamente, em empréstimos contraídos junto à Owens-Illinois Holanda, subsidiária da
controladora global do Grupo Owens-Illinois, sendo o valor remanescente decorrente de aporte de
capital realizado pela própria controladora. Em razão disso, sustenta a Fiscalização que:
“(...) se houvesse a capitalização integral da OI LATAM, não existiriam os juros sobre
empréstimos, ou se a OI EUROPEAN tivesse adquirido diretamente ICAL/CIV, não havendo
nenhum óbice para tanto, não existiriam os juros, e tampouco a criação do ágio
alienígena.”
Mais adiante, em reforço a essa tese, a Autoridade Fiscal transcreve trechos das
respostas prestadas pela Recorrente durante o procedimento fiscal, a fim de reforçar sua
convicção sobre a “desnecessidade” dos empréstimos e das incorporações realizadas. Dentre tais
excertos, destaca-se o seguinte (e-fls. 2.761/2.762):
“(...)
De tudo quanto alegado pela fiscalizada, é notório que os alegados fins almejados
poderiam ser alcançados sem a necessidade de que houvesse a tomada de empréstimos
do exterior, se a OI EUROPEAN tivesse adquirido diretamente da família Brennand e/ou
capitalizado a OI BRASIL para este fim.
Os procedimentos em foco, embora formalmente corretos, foram fraudulentos quanto ao
seu propósito final, pois que, na forma como foram engendrados, constituem um artifício
malicioso com o fim exclusivo de economia tributária.
Com os procedimentos em tela o contribuinte logrou economizar tributos com a
amortização do ágio alienígena transferido para o Brasil e pagamento de juros sobre valor
que poderia ser capitalizado (conforme registro no Siscomex - taxa de juros de 10% a.a.)
Fl. 3843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
21
Ademais, não existe qualquer dificuldade de uma empresa estrangeira em adquirir uma
empresa brasileira ou estabelecida no Brasil, aliás, tanto a OI BRASIL como a OI LATAM já
possuíam sócios residentes no exterior.”
(grifamos)
Desde já registro que tais afirmações refletem, essencialmente, a inconformidade
da Autoridade Fiscal com a forma pela qual o grupo empresarial decidiu estruturar suas
operações, e não a demonstração de qualquer vício jurídico ou societário apto a caracterizar
fraude, simulação ou abuso, pontos estes que serão analisados detalhadamente adiante.
Na tentativa de sustentar que a OI LATAM teria sido utilizada como empresa-veículo
destinada a viabilizar a amortização do ágio, a Fiscalização recorre a trechos do TVF constante do
processo no 16561.720.071/2019-25, afirmando (e fls. 2.763-2.764):
“(...)
Observa-se claramente que a empresa Owens-Illinois América Latina não dispunha de
recursos financeiros para as aquisições de participações societárias que realizou. Estes
recursos financeiros tiveram origem no exterior, e foram transferidos aos vendedores no
mesmo dia em que os recursos foram recebidos pela OI LATAM. Além disso, merece
destaque o fato de que a Owens-Illinois América Latina Administração Ltda foi
incorporada pelo Contribuinte em 01/06/2011, ou seja, dois dias depois da realização da
aquisição de participações societárias residuais do Grupo MASA.
Observa-se claramente que a empresa Owens-Illinois América Latina Administração Ltda
foi cuidadosamente utilizada pelo Grupo Owens-Illinois como empresa veículo no Brasil
para a realização das aquisições de participações societárias da CIV/ICAL e de
participações residuais do Grupo MASA< sendo então posicionada societariamente de
forma a poder ser incorporada pelo contribuinte.”
(grifamos)
A Fiscalização também qualifica a própria ICAL como empresa-veículo:
“(...)
Apesar de já ter ficado claro no curso da narração dos fatos, é importante destacar que a
empresa ICAL também foi utilizada como empresa veículo para a compra da CIV e
posterior amortização irregular do ágio apurado na operação.
Já foi exaustivamente detalhado o fato de que o interesse do Grupo Owens-Illinois sempre
foi de adquirir a empresa operacional Companhia Industria de Vidros (CIV), e não sua
holding sem função aparente ICAL. A ICAL< se prestou para algum propósito, teria sido
como holding patrimonial da família Brennand, não havendo sentido em vende-la para o
Grupo Owens-Illinois.
Fl. 3844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
22
Contudo, o Grupo Owens-Illinois adquiriu a ICAL e recebeu a CIV como sua controlada,
apesar de seu interesse claramente residir somente na CIV. E por que realizar uma
operação mais complexa do que precisaria ser? A resposta é simples: a aquisição da ICAL
tem como claro objetivo permitir a posterior (e quase imediata) incorporação da ICAL pela
própria CIV, transferindo o ágio gerado na compra da CIV para dentro da contabilidade da
própria CIV, e forjando ilicitamente as condições legais necessárias para a amortização do
ágio.”
A Recorrente, por sua vez, contesta de forma minuciosa tais imputações. Sustenta
que, por meio do Contrato de Compra e Venda (e-fls. 2.921/3.093), a OI LATAM adquiriu da
Família Brennand, pelo valor de R$ 1.016.261.470,49, a totalidade das ações da ICAL, que detinha
100% do capital da CIV, empresa líder na fabricação de embalagens de vidro. O ágio registrado
decorreu da rentabilidade futura da ICAL/CIV, devidamente evidenciada em laudo contemporâneo
à aquisição (e-fls. 3401/3524).
Afirma, ainda, que a realização da operação apenas se tornou viável graças à
tomada de empréstimo junto à Owens-Illinois Holanda, no montante de USD 525.000.000,00
(equivalentes à época a R$ 914.300.000,00), e ao envio de recursos a título de aumento de capital
pela Owens-Illinois European Group, no valor de USD 80.000.000,00 (R$ 139.328.000,00).
Ressalta que a forma de financiamento e capitalização das controladas é matéria
sujeita exclusivamente ao critério empresarial dos sócios, não havendo qualquer limitação legal
quanto à adoção de empréstimos intragrupo. Sustenta, ademais, razões negociais específicas para
que a aquisição fosse realizada via OI LATAM e não diretamente pela Recorrente: a presença de
sócios minoritários (Grupo MASA) que não desejavam participar do investimento ou sofrer
diluição patrimonial.
Para demonstrar esse ponto, apresenta vasta documentação, destacando:

Demonstrações financeiras do Grupo MASA (fls. 3.201/3.228 – ano de 2009; fls.
3.229/3.295 – ano de 2010; fls. 3.296/3.352 – ano de 2011), nas quais consta que o grupo
havia redefinido sua estratégia para concentrar investimentos no setor imobiliário;

Documentos comprobatórios da constituição do FIP-Petra e da alienação da participação
de 20,6% na Recorrente por mais de R$ 200 milhões;
Fl. 3845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
23

Registros públicos (fls. 3.353/3.355) que evidenciam a saída definitiva do Grupo MASA do
setor vidreiro.
Demonstra, ainda, que a OI LATAM não era empresa-veículo, mas sociedade
operacional, constituída desde 10/08/2007 (fls. 3.356/3.362), com empregados registrados —
conforme DIPJ de 2010 (fls. 3.363/3.400, Ficha 05A) —, contas bancárias próprias e objeto social
amplo, inclusive prestação de serviços administrativos, consultoria financeira, suporte jurídico e
participação em outras sociedades.
A Recorrente esclarece, ainda, que:

A ICAL foi incorporada pela OI LATAM em 29/04/2011, conforme Protocolo e Justificação
(fls. 3.401/3.524), visando a centralização administrativa e racionalização de operações;

A OI LATAM adquiriu a participação remanescente do Grupo MASA em 30/05/2011, após o
aporte pela OI European Group B.V. para aumento de capital;

A Recorrente incorporou a OI LATAM em 01/06/2011, unificando todas as operações no
Brasil e somente a partir desse momento iniciando a amortização das parcelas de ágio.
Por fim, sustenta que a incorporação visava simplificação societária, ganho de
escala, sinergias administrativas e financeiras, e não a produção artificial de despesas dedutíveis
— razões que, inclusive, foram reconhecidas em diversos precedentes deste Conselho envolvendo
operações do próprio grupo (v.g. Acórdão no 1201-003.203, 1401-007.139, 1402.007.036).
a) Fundamentos legais do Ágio
Superadas as considerações de ordem fática, cumpre avançar para a análise jurídica
do regime do ágio aplicável às operações aqui examinadas.
Nesse contexto, compete a este Colegiado verificar se a reorganização societária
implementada pelo Grupo Owens-Illinois, com a aquisição da ICAL Participações S.A. e,
reflexamente, da Companhia Industrial de Vidros – CIV, bem como da posterior aquisição da
participação remanescente detida pelo Grupo MASA, atende aos requisitos materiais previstos no
art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/1977, em sua redação vigente nos anos de 2010 e 2011, in verbis:
Fl. 3846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
24
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo
valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o
custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento
econômico:
(Revogado
pela
Lei
no
12.973,
de
2014) (Vigência)
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade; (Revogado pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros; (Revogado pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões
econômicas. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
(...)
Nos termos da legislação então aplicável, o ágio fundado em expectativa de
rentabilidade futura poderia ser amortizado para fins de apuração do lucro real desde que:
(i)
a participação societária adquirida fosse avaliada pelo método de
equivalência patrimonial; e
(ii)
a sociedade cujas ações foram adquiridas fosse posteriormente incorporada,
fusionada ou cindida pela investidora.
Além disso, o art. 20 exigia o desdobramento do custo de aquisição entre valor de
patrimônio líquido e ágio, o registro em subcontas distintas e a demonstração formal do
fundamento econômico justificante do ágio, requisitos que foram reiterados pelo art. 386 do
RIR/1999.
Fl. 3847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
25
Da conjugação desses dispositivos de regência, extrai-se que o ordenamento
jurídico vigente não estabelecia qualquer limitação quanto à forma societária adotada, ao perfil
operacional da adquirente, à origem interna ou externa dos recursos utilizados para financiar a
aquisição, tampouco exigia coincidência entre a pessoa jurídica financiada e aquela que figurava
como adquirente da participação societária.
O regime jurídico do ágio, no período referido, era essencialmente formal, impondo
ao contribuinte, de forma taxativa, apenas a aquisição válida da participação, o desdobramento
contábil adequado, a demonstração contemporânea do fundamento econômico e a extinção do
investimento por meio de incorporação, fusão ou cisão. Esses requisitos foram integralmente
observados no caso concreto.
A documentação constante dos autos comprova que o custo de aquisição da ICAL
foi devidamente desdobrado em valor de patrimônio líquido e ágio, conforme demonstrativo de
fls. 567/573, com registro segregado em subcontas específicas, nos termos verificados às fls. 373 e
613.
O fundamento econômico adotado — expectativa de rentabilidade futura do
conjunto ICAL/CIV — foi suportado por laudo técnico-econômico elaborado à época da aquisição
(fls. 283/314), documento cujo conteúdo, metodologia e premissas não foram objeto de qualquer
apontamento específico pela Autoridade Fiscal, que se limitou a afirmar, de modo conclusivo, que
o suposto interesse econômico residiria exclusivamente na CIV. Essa assertiva, além de dissociada
dos elementos de prova acostados aos autos, ignora por completo que, por força da equivalência
patrimonial, todo o valor econômico da CIV já integrava o patrimônio líquido avaliado da ICAL, o
que torna juridicamente irrelevante o nível societário em que a aquisição foi estruturada.
O mesmo se observa em relação ao ágio MASA, registrado por ocasião da aquisição,
em 30/05/2011, da participação remanescente de 20,6% detida pelo Grupo Monteiro Aranha S.A.
na Recorrente. O Contrato de Compra e Venda, devidamente juntado às fls. 2.117/2.137,
demonstra operação real, onerosa e contemporânea, com preço efetivamente pago e
comprovado pelos documentos bancários acostados às fls. 2.241/2.242 e 2.245/2.246.
O demonstrativo específico do ágio MASA (fls. 2.138/2.145), bem como a memória
de cálculo correspondente (fls. 2.146/2.147), evidencia o desdobramento adequado do custo de
Fl. 3848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
26
aquisição entre patrimônio líquido e goodwill, com registro contábil segregado nas subcontas
indicadas às fls. 2.239/2.240 e 2.257/2.261.
O fundamento econômico, igualmente baseado em rentabilidade futura, foi objeto
de laudo próprio (fls. 2.181/2.236), elaborado de forma contemporânea, em estrita observância
ao art. 20, §2o, alínea “b”.
Não obstante a robustez do conjunto probatório, a Autoridade Fiscal desconsiderou
os elementos específicos relativos ao ágio da operação envolvendo a MASA, tratando
indevidamente as reestruturações ICAL/CIV e MASA como se integrassem um único e indistinto
bloco negocial, o que não se coaduna com a realidade jurídica e contábil dos autos.
A Monteiro Aranha S.A. (MASA) não se qualifica como sociedade interposta nem
como empresa-veículo. Trata-se de acionista minoritária da Recorrente, cuja saída definitiva do
setor vidreiro encontra-se amplamente comprovada tanto pelos relatórios financeiros divulgados
à Bovespa (fls. 3.201/3.228; 3.229/3.295; 3.296/3.352) quanto pelos documentos que registram
sua reorientação estratégica para o segmento imobiliário (fls. 3.353/3.355).
Diante desse contexto, inexiste base lógica ou jurídica para imputar artificialidade
ou simulação à operação realizada com terceiro independente, cujo comportamento econômico é
plenamente corroborado pelas demonstrações financeiras analisadas.
Também não subsistem as acusações fundadas na suposta utilização de “empresa-
veículo” como justificativa para a glosa das amortizações do ágio. O regime jurídico aplicável não
condiciona a validade do ágio à natureza operacional da investidora, à identidade entre quem
contrai o financiamento e quem realiza a aquisição, tampouco à forma de estruturação financeira
adotada pelo grupo econômico.
A captação de recursos, inclusive por meio de operações intercompany, insere-se
no âmbito da liberdade empresarial, não competindo à Autoridade Fiscal substituir a racionalidade
negocial legitimamente eleita pelo contribuinte por juízos abstratos ou subjetivos acerca de
modelos alternativos de financiamento.
Nesse sentido, o voto condutor do Acórdão no 9101-007.436 consignou que a
constituição de sociedade holding apta a contrair dívida para fins de aquisição alavancada é
plenamente compatível com os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, sendo indevida a
Fl. 3849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
27
desconsideração fiscal fundada na mera alegação de existência de alternativas de financiamento,
por configurar afronta à autonomia privada. No mesmo sentido, o i. Relator reiterou que o uso de
holding para adquirir participação societária com ágio e, posteriormente, ser incorporada pela
investida — dinâmica também verificada na presente reestruturação — não caracteriza simulação,
tampouco autoriza a aplicação da tese do “real adquirente”, desprovida de amparo legal.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DEDUTIBILIDADE DO
ÁGIO. O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa que
detém o investimento pela empresa investida (incorporação reversa). O uso de holding
para adquirir participação societária com ágio e, posteriormente, ser incorporada pela
investida, reunindo, assim, as condições para o seu aproveitamento fiscal, não caracteriza,
por si só, simulação, de modo que resta indevida a tentativa do fisco de requalificar a
operação tal como foi formalizada e declarada pelas partes. A tese fazendária do “real
adquirente”, que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio apenas na hipótese de
existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que disponibilizou os recursos
necessários à aquisição do investimento e a investida, não possui fundamento legal.
COMPRA ALAVANCADA. JUROS PAGOS NA EMISSÃO DE DEBÊNTURES. DEDUTIBILIDADE
MESMO APÓS INCORPORAÇÃO. As despesas com juros pagos na emissão de debêntures
emitidas para a captação dos recursos a serem aplicados em aquisições de participações
societárias, são dedutíveis da base de cálculo do imposto, inclusive pela incorporadora na
qualidade de sucessora.
(Acórdão no 9101-007.436, Rel. Cons. Luis Henrique Marotti Toselli, Data da Sessão:
10/09/2025)
A prova constante dos autos afasta, ainda, qualquer alegação de artificialidade no
tocante à OI LATAM. A sociedade foi constituída em 2007, como demonstram os atos constitutivos
de fls. 3.356/3.362, possuía empregados registrados, conforme se extrai da DIPJ de 2010 (fls.
3.363/3.400), movimentava contas bancárias próprias (fls. 2.237/2.238), integrava o quadro
societário de outras controladas e desempenhava funções administrativas e operacionais
relevantes no âmbito do grupo. Tais elementos são incompatíveis com a caracterização de
sociedade ficta ou criada exclusivamente para viabilizar o aproveitamento fiscal do ágio.
Fl. 3850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
28
No que concerne especificamente ao ágio MASA, a robustez documental evidencia
que se trata de operação autônoma em relação ao ágio ICAL/CIV. O contrato celebrado com o
MASA foi oneroso e real; o preço ajustado foi integralmente pago por meio de transferências
bancárias comprovadas; o desdobramento contábil foi realizado com estrita observância ao art.
20; e o fundamento econômico foi contemporaneamente demonstrado.
Não há, portanto, qualquer elemento que permita imputar ao ágio MASA a pecha
de artificialidade, empresa-veículo ou simulação, especialmente porque a parte vendedora — o
Grupo Monteiro Aranha — é terceiro alheio à cadeia vertical de controle, sem qualquer vinculação
societária ou de direção com a Recorrente ou com o Grupo Owens-Illinois.
Tanto o ágio ICAL/CIV quanto o ágio MASA, portanto, atendem integralmente aos
requisitos formais e materiais exigidos pela legislação vigente, e a Fiscalização não apresentou
qualquer prova apta a infirmar sua higidez jurídica.
A tentativa de requalificar operações reais, onerosas e devidamente formalizadas
como estruturas artificiais baseia-se em conjecturas sobre alternativas negociais hipoteticamente
mais diretas ou “mais simples”, juízo de valor exercido com base na interpretação subjetiva
empreendida pela Fiscalização, que não encontra respaldo no art. 20 do DL no 1.598/1977,
tampouco no art. 386 do RIR/1999 ou na jurisprudência consolidada deste Tribunal.
É certo que este Tribunal admite, em situações excepcionais, a desconsideração de
estruturas interpostas quando demonstrada a inexistência fática da pessoa jurídica, sua criação
meramente instrumental para simular operações ou a absoluta ausência de substância (v.g.,
Acórdãos no 9101-007.337 e 1301-007.838). Todavia, nada disso se verifica no presente feito.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o auto de
infração relativo às amortizações do ÁGIO ICAL/CIV e do ÁGIO MASA.
4.2 DA AUSÊNCIA DE SIMULAÇÃO E BASE LEGAL PARA DESCONSIDERAR AS OPERAÇÕES
A Recorrente sustenta que a Autoridade Fiscal desconsiderou, sem base legal,
operações societárias reais, válidas e regularmente contabilizadas, imputando-lhes artificialidade
ou simulação sem apresentar prova robusta, tal como exigem o art. 149, VII, do CTN e o art. 167
do Código Civil.
Fl. 3851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
29
Alega que todas as etapas da reorganização — aquisição da ICAL, integração
patrimonial, posterior aquisição da participação remanescente do Grupo MASA e subsequentes
incorporações — foram formalizadas segundo as normas societárias vigentes, escrituradas com
documentação contemporânea idônea e suportadas por razões negociais legítimas, cabendo à
Fiscalização o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, dolo, fraude ou simulação, o que não
teria sido feito.
Conforme já exposto no presente voto, a fiscalização desconsiderou a validade das
operações de aquisição de participações societárias que deram origem ao ágio amortizado, sob a
justificativa de que o grupo empresarial poderia ter adquirido a CIV diretamente; que não haveria
justificativa econômica para a utilização da OI LATAM; que a ICAL não teria função operacional; e
que a incorporação sequencial das sociedades teria sido desenhada exclusivamente para permitir
a transferência do ágio ao Brasil e sua amortização.
A conclusão final — expressamente consignada no TVF (e-fls. 2.761/2.764) — é a de
que a operação constituiria “artifício malicioso” destinado a produzir economia tributária,
caracterizando, portanto, simulação.
Nenhuma dessas imputações, contudo, encontra fundamento na legislação que
rege o ágio, especialmente diante dos elementos fáticos, jurídicos e probatórios constantes dos
autos e pormenorizados no tópico anterior.
O art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/1977, em sua redação vigente, não exigia
demonstração de propósitos negociais extratributários para a constituição e amortização do ágio
por rentabilidade futura, tampouco instituía critério de indispensabilidade da estrutura societária
adotada. A existência de vantagens tributárias decorrentes da escolha de as alternativas
juridicamente possíveis não constitui indício de irregularidade, fraude ou abuso.
Cabe registrar, ademais, que a noção de “propósito negocial”, frequentemente
invocada em autuações sobre reestruturações societárias, não encontra previsão no sistema
tributário nacional, não podendo ser utilizado como fundamento autônomo para desconsiderar
operações regularmente praticadas, salvo se demonstrada, de forma cabal, a ocorrência de
simulação, fraude, como nos casos em que se constata a inexistência de fato da entidade
interposta.
Fl. 3852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
30
Esse entendimento foi aplicado, inclusive, em julgados envolvendo as mesmas
operações do Grupo Owens-Illinois. No Acórdão no 1201-003.203, referente ao ano-calendário
2013, reconheceu-se a higidez do ágio ICAL/CIV, consignando a inexistência de qualquer indício de
simulação ou fraude capaz de fundamentar a glosa realizada pela autoridade fiscal. Nesse sentido,
destaco os seguintes trechos da fundamentação, por concordar expressamente com seu racional:
“(...)
Da Existência de Propósito Negocial
62. Conforme analisado nas premissas constantes dos itens 25 a 50 deste voto, a ausência
de propósito negocial e a alegação de suposto planejamento tributário abusivo não seriam
motivações suficientes para que a autoridade fiscal pudesse glosar despesas legítimas
incorridas pelo contribuinte, aspecto técnico que, por si só, já bastaria para esta relatoria
dar provimento ao recurso voluntário da contribuinte neste item.
63. Isso porque, repita-se, o instituto do “propósito negocial” ou as ditas “razões
extratributárias relevantes” são balizadores subjetivos adotados pelas autoridades fiscais
e julgadoras sem qualquer amparo legal. Como dito, o parágrafo único do artigo 116 do
CTN carece de regulamentação e não é autoaplicável, além de no caso concreto sequer ter
sido indicado dentre os dispositivos legais que embasaram os Autos de Infração de IRPJ e
CSLL.
64. Contudo, em respeito a clara tendência deste E. CARF de ultrapassar tais aspectos de
direito material para fins de analisar, em termos fático-probatórios, a existência ou não de
propósito negocial, terei o cuidado de considerar os elementos trazidos pela ora
Recorrente para fins de demonstrar a sua caracterização, especialmente em atenção ao
disposto no artigo 59, § 3o, do Decreto no 70.235/1972. Confira-se:
Decreto no 70.235/1972
“Art. 59, § 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.”
65. De acordo com a Recorrente, os atos por ela praticados “guardaram propósito,
conexão e lógica econômica-negocial com os dois objetivos estratégicos traçados por sua
administração para o Brasil, os quais ocorriam paralela e simultaneamente, mas que, se
fossem “alocados" na OI BRASIL apenas, trariam grande perda econômico-financeira ao
grupo”. “Esses movimentos eram: (i) a compra da ICAL/CIV, visando um crescimento de
sua atuação no mercado brasileiro de forma mais rápida (em contraposição a um
crescimento orgânico apenas) e (ii) a saída dos sócios minoritários da sociedade (OI
Fl. 3853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
31
BRASIL), que, desde 2009, já demonstravam sua intenção de canalizar investimentos para
outros ramos de atividade distintos do segmento de fabricação de embalagens de vidro,
ramo de atividade da Recorrente”.
66. No mais, vale transcrever os seguintes esclarecimentos prestados pela contribuinte
relativos ao racional das operações aqui em análise (e-fls. 3317 e seguintes), verbis:
(...)
67. Para além dos vastos esclarecimentos bem lastreados pelo respectivo conjunto
probatório, vale trazer algumas ponderações de ordem fática que demonstram de forma
inequívoca, para essa relatoria, que: (i) as doutas autoridades fiscal e julgadora
consideraram a ocorrência de planejamento tributário abusivo em situações que estão à
margem de qualquer impedimento legal; e (ii) a operação teve efetivo propósito negocial.
68. De acordo com os documentos obtidos na própria bolsa de valores, demonstrações
financeiras, dentre outros, o grupo MASA tinha como objetivo estratégico intensificar
investimentos imobiliários nos grandes centros urbanos, em parceria com “players” do
setor. Inclusive, sua estratégia prospectada e informada ao mercado e aos seus
investidores, era se desfazer dos negócios não relacionados ao ramo imobiliário. E, como
não tinha qualquer participação em indústria vidreira, considero natural que o Grupo
MASA, diante da ideia de firmar novos investimentos na indústria de produção de vidro,
como foi a operação de aquisição da ICAL/CIV, optasse por conduzir a negociação por
meio da OI LATAM. Novamente, não há qualquer vedação legal e, portanto, o fisco não
poderia exigir conduta diversa aos interesses puramente privados das companhias
envolvidas.
69. No mais, considero que o FIP-Petra não só faz prova de que o Grupo MASA teria
interesse em otimizar seus investimentos, mas, com base no relatório de administração e
conjunto probatório relacionado, que também teria como objetivo o desinvestimento,
conforme os interesses do Grupo.
70. A d. DRJ sustenta que a aquisição da ICAL/CIV pela OI LATAM, ao invés de diretamente
pela Recorrente, não teria um propósito negocial, porquanto tal investimento também
traria diversos benefícios ao Grupo MASA. Contudo, concordo com a Recorrente que o
simples fato de um negócio possuir alto potencial de rentabilidade, não é sinônimo de
aprovação automática por todas as partes envolvidas – “necessária a concordância dos
sócios minoritários com a realização de expressivo aporte de capital ou a obtenção de
empréstimo, sob pena de estes mesmos sócios verem diluída a sua participação societária
na OI BRASIL, resultando em verdadeiro prejuízo financeiro”.
Fl. 3854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
32
71. Logo, evidencio que a OI LATAM não foi constituída apenas com o intuito de gerar o
ágio ICAL/CIV e, diferente do que afirmou d. DRJ, ela não deve ser considerada “empresa
veículo”. Vejam que, nem a douta autoridade fiscal ousou assim classificá-la.
72. Frise-se que, a OI LATAM foi constituída em 10/08/2007 e, portanto, muito antes da
aquisição da ICAL/CIV. No mais, OI LATAM era uma empresa operacional, com diretores,
gerentes e empregados, conta bancária em instituição financeira nacional, tendo como
principal atividade a participação em outras sociedades, sendo que em 2010 detinha
participação na Owens-Illinois do Brasil (CNPJ: 31.452.279/0001-78) e na Companhia
Industrial São Paulo e Rio - Cisper (CNPJ: 33.174.145/0001-68). Assim sendo, como pode
ser considerada empresa veículo? Não pode.
73. Ademais, como é possível enquadrar a OI LATAM como empresa veículo se com a sua
incorporação pela Recorrente (OI BRASIL), perdeu-se a oportunidade de aproveitar
quarenta e seis milhões de reais de prejuízo fiscal? Chega a ser ilógico.
74. Diferente do que sustentou a d. fiscalização, evidencio que a incorporação da OI
LATAM pela ora Recorrente, não teve como único propósito a possível economia tributária
propiciada pela amortização dos ágios pagos nas aquisições da ICAL/CIV (...).”
À luz do direito positivo, a simulação — única hipótese capaz de sustentar a
desconsideração de atos realizados — exige divergência entre a vontade declarada e a vontade
real, com o intuito de produzir aparência enganosa perante terceiros ou autoridades. A simulação
absoluta pressupõe inexistência fática do negócio declarado; a relativa, substituição da operação
real por ato aparente distinto.
Não basta, portanto, à Autoridade Fiscal sugerir que o contribuinte poderia ter
realizado a operação de forma diversa ou que determinada etapa teria sido “desnecessária”, pois
a desnecessidade não integra o conceito jurídico de simulação.
Examinando detidamente os autos, verifica-se que todos os atos praticados —
aquisição da ICAL, elaboração dos laudos econômicos (fls. 283/314 e 2.181/2.236),
desdobramentos contábeis (fls. 373; 567/573; 613; 2.239/2.240; 2.257/2.261), comprovação dos
pagamentos (fls. 2.237/2.238; 2.241/2.242; 2.245/2.246), incorporações subsequentes (fls.
3.401/3.524) e extinção dos investimentos — foram realizados exatamente nos moldes
declarados, sem discrepâncias documentais, inconsistências materiais, ausência de substância ou
divergências entre forma e conteúdo.
Fl. 3855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
33
A reconstrução documental da cadeia negocial é completa e se demonstra coerente
com a prática empresarial usual e com os padrões de governança de grupos multinacionais com
presença global, como comprovado pelo Form 10-K anexado aos autos (fls. 2.312/2.539).
A alegação de que a ICAL seria simplesmente “holding sem função aparente” é
refutada apela própria estrutura empresarial do Grupo Brennand, cuja documentação financeira
— juntada às fls. 3.201/3.352 — demonstra que a ICAL exercia função patrimonial e de controle da
CIV, sendo veículo legítimo para a implantação da estratégia de negócio e detenção da totalidade
do capital da companhia operacional. A inferência fiscal de que esse tipo de estrutura seria “sem
propósito” não possui respaldo nos autos e contraria a prática empresarial amplamente difundida
no mercado.
Também não procede a afirmação de que a OI LATAM teria sido instrumentalizada
como empresa-veículo, mormente considerando os documentos juntados pela Recorrente
durante o procedimento e processo administrativo fiscal, os quais corroboram com as alegações
da Recorrente, no sentido de que a constituição da empresa muito anterior às negociações
relativas à ICAL/CIV, a existência de empregados, estrutura administrativa própria, contas
bancárias ativas (fls. 2.237/2.238) e participação em outras sociedades do grupo. Esses elementos
afastam, de forma definitiva, a possibilidade de caracterização da empresa como ente fictício ou
mera interposta sem substância, tal como reconhecido nos precedentes restritivos da CSRF (9101-
007.337 e 1301-007.838), absolutamente distintos da hipótese ora analisada.
No que tange ao ágio MASA, igualmente não há qualquer indício de simulação. O
Grupo Monteiro Aranha, terceiro independente, vinha há anos em processo de desinvestimento
do setor vidreiro, conforme revelam suas demonstrações financeiras e relatórios de estratégia
empresarial (fls. 3.201/3.355).
O contrato de compra e venda das ações (fls. 2.117/2.137) foi real, oneroso e
regularmente cumprido, com pagamentos comprovados por documentos de fls. 2.241/2.242 e
2.245/2.246. O laudo econômico elaborado pela OI Brasil especificamente para essa aquisição (fls.
2.181/2.236) comprova, de forma contemporânea, que o valor pago excedente à participação no
patrimônio líquido estava fundado em rentabilidade futura, tal como exigia o art. 20, §2o, alínea
“b”, norma de vigência plena à época. Não existe hipótese jurídica que permita qualificar como
Fl. 3856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
34
simulação uma aquisição real realizada com terceiros independentes, com lastro documental
completo e com desdobramentos contábeis regulares.
A tentativa da Fiscalização de fundar a glosa na suposta “desnecessidade” das
etapas societárias tampouco encontra base legal. O direito tributário brasileiro não contém
cláusula geral antielisiva durante o período de vigência dos fatos autuados, de modo que a
Administração não dispõe de poder para substituir a racionalidade empresarial por juízo subjetivo
de conveniência fiscal, requalificando negócios jurídicos válidos apenas porque entende que
poderiam ter ocorrido de forma diferente ou menos vantajosa ao contribuinte.
Diante do conjunto probatório e dos parâmetros normativos aplicáveis, a conclusão
é inequívoca: as reorganizações societárias realizadas pelo Grupo Owens-Illinois são reais, válidas,
dotadas de substância econômica e plenamente compatíveis com a legislação vigente à época dos
fatos.
A pretensão fazendária de glosar a amortização dos ágios ICAL/CIV e MASA, bem
como de desconsiderar as operações que lhes deram origem, carece de substrato legal e sucumbe
diante do acervo probatório constantes dos autos.
Portanto, deve ser provido o Recurso Voluntário também neste ponto.

4.3 DA
DEDUTIBILIDADE
DAS
DESPESAS
COM
JUROS
POR
ALTERNATIVA
DE
CAPITALIZAÇÃO
A Autoridade Fiscal afirma que os juros decorrentes dos empréstimos contraídos
pela OI LATAM junto às empresas do grupo situadas no exterior — especialmente os contratos
firmados com a Owens-Illinois Holanda (fls. 2.262/2.307) — seriam indedutíveis porque a
operação poderia ter sido realizada mediante aporte de capital, inexistindo, segundo sustenta,
“necessidade econômica” de financiamento.
Em síntese, o Fisco não contesta a existência dos contratos, tampouco a efetiva
liberação dos recursos — comprovada pelos extratos bancários de fls. 2.237/2.238, pelas ordens
de transferência e pelas demonstrações financeiras —, mas afirma que, se o grupo tivesse
Fl. 3857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
35
escolhido capitalizar a OI LATAM ao invés de lhe conceder empréstimo, não haveria juros
dedutíveis e, portanto, a realização do empréstimo configuraria expediente artificial.
A tese fiscal não se sustenta.
O ordenamento jurídico brasileiro não contém qualquer norma — nem na
legislação societária, nem na legislação tributária — que imponha ao contribuinte a obrigação de
financiar suas operações mediante capitalização, tampouco qualquer regra que condicione a
dedutibilidade dos juros à demonstração de que não existiam alternativas de aporte de capital.
A escolha entre financiamento via dívida ou capital próprio é matéria de autonomia
empresarial, inerente à liberdade de iniciativa, não podendo ser substituída por juízo subjetivo da
Administração Tributária. O fundamento econômico da despesa é a existência do contrato, o
ingresso dos recursos e sua aplicação no investimento cuja aquisição os justificou — e todos esses
elementos estão cabalmente comprovados nos autos.
Os contratos de empréstimo firmados entre a OI LATAM e a Owens-Illinois Holanda,
juntados às fls. 2.262/2.307, revelam instrumentos juridicamente perfeitos, com condições
financeiras compatíveis com as praticadas no mercado internacional à época, previsão de
encargos remuneratórios e cronograma de amortização.
A liberação dos valores foi integralmente comprovada pelos comprovantes de
transferência de fls. 2.237/2.238, pelas demonstrações da movimentação financeira e pelas
escrituras contábeis registradas no Razão (fls. 2.239/2.240 e 2.257/2.261). Ademais, como se
verifica da documentação referente ao pagamento das parcelas de aquisição da ICAL e da CIV —
notadamente os comprovantes bancários de fls. 2.241/2.242, 2.243/2.244 e 2.245/2.246 — os
valores provenientes dos empréstimos foram integralmente destinados ao propósito declarado de
aquisição.
A estrutura de financiamento, portanto, não é apenas real, mas típica das chamadas
operações de corporate finance no âmbito de grupos multinacionais, como demonstra o Form 10-
K da Owens-Illinois (fls. 2.312/2.539), documento público e auditado que descreve a política global
de captação de recursos e gestão de tesouraria centralizada do grupo.
Fl. 3858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
36
Trata-se de modelo economicamente racional, amplamente legitimado no mercado
e reconhecido como usual em diversos precedentes desta Casa, inclusive envolvendo operações
com amortização de ágio:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2017
PRELIMINAR NULIDADE. VÍCIO DE EMBASAMENTO LEGAL. Os fatos que deram origem ao
lançamento foram corretamente individualizados e descritos, além de que o motivo da
autuação e o enquadramento foram apresentados de forma clara e inequívoca. Preliminar
rejeitada. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. DEDUTIBILIDADE. Não tendo sido trazida pelo fisco
qualquer irregularidade na formação dos ágios em questão, o contribuinte faz jus à
dedutibilidade de acordo com a combinação do art. 386 com o art. 250, I, todos do RIR/99.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO E FRAUDE FISCAL. INOCORRÊNCIA. Restou
evidenciado no caso concreto a existência razões extratributárias relevantes e propósito
negocial. Não se verifica atipicidade da forma jurídica adotada em relação ao fim.
CONTRATO DE MÚTUO. PESSOAS LIGADAS. DESPESAS COM JUROS. NECESSIDADE.
DEDUTIBILIDADE. Diante da comprovação da necessidade da contratação do mútuo para o
pagamento de aquisição de participação societária e, consequentemente, expansão dos
negócios da pessoa jurídica, as despesas com juros e variação cambial decorrentes deste
contrato são consideradas dedutíveis, nos termos do artigo 47, da Lei no 4.506/64.
Recurso Voluntário provido no mérito. Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
- CSLL Ano-calendário: 2017 TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. Na apuração da base de cálculo
da CSLL, aplicam-se as normas da legislação regente e vigente para o IRPJ. A decisão
relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no julgamento do auto
de infração reflexo, uma vez que os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos
de convicção, salvo em relação à matéria específica de cada tributo. Recurso Voluntário
provido no mérito.
(Acórdão no 1401-007.139, Rel. Cons. Andressa Paula Senna Lisias, Data da Sessão:
14/08/2024)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. DEDUTIBILIDADE. Propósito negocial reconhecido. Operações
formalmente legais. Ausência de demonstração irregularidade na formação dos ágios em
questão. Dedutibilidade de acordo com a combinação do art. 386 com o art. 250, I, todos
do RIR/99. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. INAPLICABILIDADE DE
MULTA QUALIFICADA Na medida que as operações são alicerçadas em atos lícitos, sendo
permitido pelo sistema jurídico tributário que o contribuinte se estruture para gerir suas
atividades com o menor ônus fiscal, não há caracterização de fraude à lei, e nem de
qualificação da multa de ofício. CONTRATO DE MÚTUO. PESSOAS LIGADAS. DESPESAS
COM JUROS E VARIAÇÃO CAMBIAL. DEDUTIBILIDADE AUTORIZADA POR LEI. Diante da
comprovação da necessidade da contratação do mútuo para o pagamento de aquisição de
participação societária e, consequentemente, expansão dos negócios da pessoa jurídica,
as despesas com juros e variação cambial decorrentes do contrato são consideradas
dedutíveis, nos termos do artigo 47, da Lei no 4.506/64. Inexiste abuso em optar por
Fl. 3859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
37
adquirir investimento através de empresa já existente e legalmente constituída no Brasil,
mormente quando não se trata de empresa veículo sem atividades ou constituída apenas
para adquirir investimento no Brasil. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. Em se tratando de
exigência reflexa que têm por base os mesmos fatos do lançamento do imposto de renda,
a decisão de mérito prolatada no processo principal constitui prejulgado na decisão da
CSLL.
(Acórdão no 1402-007.036, Rel. Cons. Ricardo Piza Di Giovanni, Data da Sessão:
17/07/2024)
A alegação fazendária de que o grupo “poderia ter capitalizado” a adquirente não
tem respaldo legal. O direito tributário brasileiro não prevê critério de necessidade como requisito
de dedutibilidade.
A comparação entre operações realizadas e alternativas não implementadas não
integra o conceito de simulação, nem permite invalidar efeitos fiscais decorrentes de escolhas
empresariais legítimas.
A ausência de obrigatoriedade de capitalização já foi confirmada por esta c. Turma,
nos termos do que se abstrai do Acórdão no 1301-006.708 (Sessão de 19/09/2023), valendo
destaque para os seguintes trechos:
“Não interessa ao Fisco se a pessoa jurídica constituída para adquirir a participação
societária com ágio tinha outras formas para arrecadar os valores necessários para fazer
frente à aquisição (...).
A forma como as empresas se financiam é uma decisão estratégica, de natureza privada,
que não pode ser desconsiderada pelo Fisco pelo simples fato de implicar, também, em
vantagem tributária.”
Essa mesma conclusão foi reiterada em precedentes posteriores, como os Acórdãos
no 9101-007.436 (Sessão de 10/09/2025) e no 9101-007.336 (Sessão de 22/07/2025), ambos
reconhecendo que o financiamento por dívida — inclusive dívida intercompany — é legítimo,
dedutível e não pode ser glosado com base em juízo hipotético de alternativas societárias.
Aqui, todos os elementos exigidos pela legislação estão presentes: contrato válido,
recursos efetivamente ingressados, remuneração pactuada e pagamento dos encargos,
devidamente registrados nos documentos de fls. 2.308/2.309 e nos comprovantes de pagamento
de juros anexados ao Razão (fls. 2.584/2.584).
Fl. 3860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
38
A própria fiscalização reconhece, no TVF, a existência dos contratos, a efetividade
das transferências e a utilização dos recursos na aquisição da ICAL/CIV e da participação do MASA.
Sua divergência não é factual, mas opinativa.
Trata-se, novamente, de inconformismo com a forma como o grupo decidiu
estruturar suas operações — inconformismo esse juridicamente irrelevante e, conforme reiterado
pela Câmara Superior, insuficiente para sustentar glosa fiscal.
Tampouco se verifica qualquer elemento de artificialidade ou abuso no fato de os
empréstimos serem celebrados com partes relacionadas. A legislação brasileira admite
plenamente operações de dívida entre empresas do mesmo grupo, sujeitando-as ao regime de
preços de transferência e às regras de thin capitalization, aplicáveis quando o contribuinte deduz
juros pagos a partes relacionadas situadas no exterior em montante superior aos limites legais.
Entretanto, não há qualquer referência, no Auto de Infração ou no TVF, à aplicação
de tais normas, o que evidencia que não se trata de questionamento técnico quanto à
remuneração da dívida, mas de tentativa de desqualificar a própria escolha empresarial, o que
excede os limites do poder fiscalizatório.
Finalmente, cabe observar que as despesas financeiras foram registradas de forma
tempestiva, escrituradas conforme os critérios de competência e documentalmente comprovadas.
Os demonstrativos contábeis de fls. 2.308/2.309, o Razão referente às contas de juros (fls.
2.584/2.584) e os registros no LALUR e LACS (fls. 2.598/2.642) confirmam que a dedução foi
realizada nos exatos termos da legislação aplicável.
À luz desse conjunto probatório e normativo, conclui-se que não existe fundamento
legal para a glosa das despesas financeiras correspondentes aos juros dos empréstimos obtidos
pela OI LATAM, nos termos expostos pela Fiscalização, devendo ser provido o recurso voluntário
para a recomposição da glosa em sua apuração.

Fl. 3861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
39
4.4 DA DEDUTIBILIDADE FISCAL DA BAIXA DA MARCA CIV
Passo à análise da dedutibilidade fiscal da baixa da marca “CIV”, registrada
contabilmente quando da integração patrimonial decorrente das incorporações realizadas em
2011, evento que resultou na consolidação dos ativos intangíveis relacionados à atividade
operacional da Companhia Industrial de Vidros.
Conforme documentação juntada aos autos — especialmente o Laudo Econômico e
de Avaliação da ICAL e CIV de 2011 (e-fls. 2.181/2.236), o Laudo de Avaliação da OI LATAM (e-fls.
2.148/2.180), bem como os Registros Contábeis e Razão do Ativo Intangível (e-fls. 2.239/2.240;
2.257/2.261) — a marca “CIV” integrava o conjunto de ativos intangíveis identificáveis que
compunham o valor econômico da investida. Trata-se de ativo intangível com vida útil definida,
utilizado diretamente na atividade empresarial de produção e comercialização de embalagens de
vidro.
Após a incorporação da ICAL pela OI LATAM em 29/04/2011 (e-fls. 3.401/3.524) e a
subsequente incorporação da OI LATAM pela Recorrente em 01/06/2011, seguiu-se a
reorganização operacional que resultou na substituição da marca CIV pela marca institucional
Owens-Illinois, já amplamente utilizada no mercado global pela controladora, conforme
demonstram os documentos internos do Grupo constantes do “Form 10-K Owens-Illinois” (e-fls.
2.312/2.539), os materiais institucionais (e-fls. 2.310/2.311) e as informações prestadas no
Recurso Voluntário (e-fls. 3.699/3.804).
A baixa da marca foi registrada contabilmente nos livros da Recorrente, com reflexo
na apuração do lucro real, como despesa operacional necessária e vinculada à atividade
econômica, nos termos do art. 47 da Lei no 4.506/1964 e do art. 299 do RIR/1999. A dedutibilidade
é juridicamente possível porque:
1. a marca estava devidamente registrada como ativo intangível identificável, com valor
econômico comprovado em laudo pericial independente (e-fls. 2.181/2.236);
2. o ativo foi absorvido integralmente pela Recorrente em consequência de operações de
incorporação regularmente registradas e escrituradas;
Fl. 3862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
40
3. a decisão empresarial de descontinuar a marca e substituí-la pela marca corporativa
decorreu de razões negociais, estratégicas e mercadológicas, relacionadas à integração
global do grupo, e está documentada nos relatórios operacionais juntados aos autos;
4. a baixa representa despesa efetiva, necessária à manutenção das atividades e diretamente
ligada ao processo de reorganização administrativa e comercial do grupo.
A Autoridade Fiscal, entretanto, desconsiderou a dedutibilidade sob o argumento
de que a marca CIV “não possuiria valor econômico” ou que a descontinuação seria “artificial”,
sustentando que o ativo intangível teria sido criado apenas para fins fiscais. Essa tese não se
sustenta diante do acervo probatório.
O Laudo de Avaliação demonstra de forma detalhada a existência de valor
econômico específico atribuível à marca CIV, com base em técnicas universalmente aceitas de
valuation (método de múltiplos e fluxos de caixa descontados), apresentando projeções
financeiras, análise de mercado e parâmetros comparativos. A Fiscalização não apontou nenhuma
inconsistência técnica, tampouco produziu prova pericial ou contraprova que infirmasse o laudo —
limitando-se a juízo conclusivo, o que é insuficiente para descaracterizar o ativo.
É igualmente inconsistente a alegação de que a marca teria sido “criada
artificialmente” para gerar despesa. A CIV era empresa operante, líder no setor de embalagens de
vidro, com décadas de presença no mercado nacional, relação comercial com grandes empresas e
expressiva reputação no segmento. A marca constava das demonstrações contábeis históricas da
empresa, e sua relevância econômico-comercial foi confirmada inclusive pelo vendedor, conforme
o Contrato de Compra e Venda MASA (tradução) (e-fls. 2.117/2.137), no qual a marca e demais
ativos intangíveis integram o conjunto de itens transferidos.
A decisão de descontinuar a marca é ato típico de gestão empresarial e reflete a
política corporativa global do Grupo Owens-Illinois, que padroniza sua identidade visual e marcas
ao redor do mundo, fato comprovado tanto pelo Form 10-K (e-fls. 2.312/2.539) quanto pelos
materiais institucionais juntados aos autos. A integração de marcas e portfólios após
incorporações é prática comum e racional, não caracterizando, por si só, artificialidade nem abuso.
Fl. 3863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
41
Do ponto de vista jurídico, a legislação tributária não condiciona a dedução fiscal da
baixa de ativo intangível à continuidade de sua exploração econômica, desde que o ativo tenha
sido reconhecido de forma regular, possua valor econômico demonstrado, e sua baixa resulte de
evento real e devidamente comprovado. O fato gerador da despesa é a perda de utilidade
econômica do ativo, não a forma como se deu sua aquisição.
A jurisprudência deste Conselho tem reiteradamente reconhecido a dedutibilidade
de baixas de ativos intangíveis — inclusive marcas — quando acompanhadas de laudo,
escrituração regular e motivação negocial, como nos Acórdãos no 1402-003.201, 1301-005.489 e
9101-006.882, que admitem a perda de valor de intangíveis identificáveis adquiridos em
operações societárias e posteriormente descontinuados por decisão empresarial.
Diante de tais elementos, resta claro que a baixa da marca CIV foi devidamente
comprovada documentalmente; decorreu de razões negociais legítimas; refletiu perda econômica
efetiva; foi contabilizada nos termos das normas contábeis e fiscais vigentes; e
atende diretamente à regra de dedutibilidade prevista no art. 47 da Lei no 4.506/1964.
Assim, a glosa fiscal deve ser afastada, reconhecendo-se a plena dedutibilidade da
despesa.
5
RECURSO DE OFÍCIO
5.1 DO CANCELAMENTO INTEGRAL DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. MULTA QUALIFICADA E
MULTA ISOLADA. PERDA DO OBJETO
Como se demonstrou ao longo deste voto, a Turma reformou integralmente a
decisão de primeira instância, para cancelar, em sua totalidade, os autos de infração, afastando
não apenas a multa qualificada, mas a própria exigência principal de IRPJ e CSLL.
Nesse cenário, a controvérsia devolvida ao exame deste Colegiado por meio do
Recurso de Ofício — circunscrita à redução do percentual da multa de ofício, de 150% para 100%
— encontra-se integralmente esvaziada, uma vez que não subsiste crédito tributário exigível sobre
o qual possa incidir qualquer penalidade, qualificada ou não. Afastada a própria materialidade do
Fl. 3864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.961 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2023-22
42
lançamento, inexiste suporte jurídico para o exame isolado da sanção, restando prejudicada
qualquer discussão acerca de seu percentual.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso de Ofício.

| CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, dar-lhe total provimento. Quanto ao Recurso de Ofício,
voto conhecê-lo para negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 3865
DF CARF MF
Original